Tribunal: TJES
Processo: 5012309-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012309-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS ASSIS HOFFMANN e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA PELA NECESSIDADE NO MOMENTO DA DECRETAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DISCUSSÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado denunciado por homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 125, caput, todos do Código Penal), em concurso de agentes (art. 29, § 1º, CP). Sustenta-se a ilegalidade da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, nulidade no reconhecimento fotográfico, ausência de contemporaneidade e existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando-se a liberdade ou, subsidiariamente, medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a ausência de contemporaneidade do fato afasta a medida extrema; (iii) determinar se eventual nulidade no reconhecimento fotográfico pode ser reconhecida em sede de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como fundamentação idônea para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. A gravidade concreta do crime — emboscada premeditada, múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, risco à vida de três pessoas e morte de feto — evidencia a periculosidade do agente e justifica a medida extrema.

5. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela necessidade no momento da decretação, sendo irrelevante o tempo decorrido desde o fato quando o réu permaneceu foragido por meses, demonstrando risco à aplicação da lei penal.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

7. A alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, por demandar análise aprofundada de provas e confronto de versões, não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi violento justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela necessidade no momento de sua decretação, sendo afastada a alegação quando o réu permaneceu foragido.

3. Questões que demandam dilação probatória, como a nulidade de reconhecimento fotográfico, não são passíveis de exame em habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 29, § 1º; 121, § 2º, II e IV; 125; 14, II; CPP, arts. 226, 311 a 316, 319, 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 891.631/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/5/2024, DJe 24/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 27/2/2023; STJ, AgRg no HC n. 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022; STJ, AgRg no HC n. 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/2/2025, DJEN 5/3/2025; STJ, HC 928.519/RJ, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 2/4/2025, DJe 7/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE,DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5012309-95.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS ASSIS HOFFMANN
IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS ASSIS HOFFMANN
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
Vara
Ú
nica da Comarca de Jaguaré/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, II e artigo 125, caput, todos do Código Penal, em concurso de agentes (artigo 29, § 1º do Código Penal).

O impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do cárcere preventivo imposto ao paciente, seja pela ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, seja por suas condições favoráveis.

Nesse flanco, aduz que haveria nulidade absoluta no reconhecimento fotográfico, configurando prova ilícita por derivação, irradiando para todo o conjunto probatório subsequente.

Alega a inexistência de contemporaneidade, vez que da narrativa dos fatos na denúncia, até a presente data, se passou um ano.

Alerta, ainda, para as condições pessoais do coacto, quais sejam a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e não responde a outras ações penais em curso.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão ID nº 70942969, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a prisão temporária na preventiva:

“
[...] Por outro lado, quanto ao pedido de conversão da prisão temporária de Lucas para prisão preventiva e de decretação da prisão preventiva de Rhian, apesar dos acusados não ostentarem antecedentes criminais e ainda que a gravidade do delito não ser fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, não como perder de vista que os crimes atribuídos aos acusados são de naturezas graves e
há indícios de autoria e materialidade, sobretudo pelo depoimento das vítimas e pelo prontuário juntado aos autos, dando conta da morte do feto que a vítima Larissa gestava
.

Ademais, o crime teve grande repercussão (sobretudo pela sua gravidade), o depoimento de Rhian apresenta inúmeras incoerências e além dos indícios de autoria e materialidade, se deve garantir a ordem pública, bem como a conveniência da instrução criminal, razão pela qual, converte-se a prisão temporária de Lucas Assis Hoffmann, em preventiva, e por outro lado, decreta-se a prisão preventiva de Rhian Correa Fagundes.”

Corroborando com a Decisão acima, posteriormente o juízo a quo prolatou nova Decisão ID nº 73600854, mantendo a medida constritiva:

“
[...]Por fim, quanto aos pedidos de revogação das prisões preventivas, verifica-se que permanecem presentes os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e
embora a gravidade em concreta do crime não seja fundamento para a decretação da prisão preventiva, não há como perder de vista que a dinâmica dos fatos resultaram, inclusive, em aborto provocado em decorrência de disparo de arma de fogo, o que somada à apreensão de munições na residência de um dos acusados, denota a periculosidade dos envolvidos e o risco à ordem pública
, razão pela qual mantem-se a prisão preventiva dos acusados, eis que presentes os requisitos legais para a medida extrema.”

Neste ponto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de justiça caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ART. 155 DO CPP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REFORMA. VIA INADEQUADA. MESMA IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO DECOTE DE QUALIFICADORA. SOBERANIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IDONEIDADE.

[...]

IV - A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da instrução criminal, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi utilizado e a evasão, de modo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 891.631/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual eventuais condições pessoais favoráveis d
o
coact
o
, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

No que tange a alegada ausência de contemporaneidade da prisão, elucido que a contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde o fato criminoso.
(AgRg no HC n. 968.770/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025)

Elucidando o caso concreto, sobre a contemporaneidade, nas informações prestadas no ID nº 15307609, o juízo
a quo
:

“
[...] No que tange à suposta falta de contemporaneidade da prisão, salienta-se que o paciente permaneceu foragido por vários meses. O mandado de prisão temporária foi expedido em novembro de 2024, sendo cumprido apenas em maio de 2025, o que afasta qualquer alegação de desnecessidade da medida cautelar, evidenciando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública permanece hígida e atual e a gravidade concreta do delito é inconteste: trata-se de uma emboscada premeditada, com múltiplos disparos de arma de fogo em via pública, que não só colocou em risco a vida de três pessoas, mas resultou na morte de um feto, demonstrando extrema violência.”

Em remate, outro ponto levantado com veemência pela defesa é a suposta nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico e a consequente violação do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Contudo, essa discussão exige dilação probatória, análise minuciosa de elementos colhidos nos autos e confronto de versões — providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus, como reiteradamente decidido pelos tribunais superiores:

“
O habeas corpus não é o instrumento adequado para discussão aprofundada de provas e fatos, sendo necessário aguardar a instrução processual para tal análise”.

(STJ, HC 928519/RJ, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Sexta Turma, julgado em: 02/04/2025, DJe 07/04/2025).

Assim, ainda que a defesa apresente argumentos plausíveis, não cabe a este Egrégio Tribunal, neste momento e via sumária, realizar juízo de valor antecipado sobre autoria ou inocência.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)